Tribunal: TJSP
Processo: 1500947-54.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Porte irregular de arma de fogo – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Provas robustas a admitirem a condenação do réu – Crimes autônomos – Impossibilidade aplicação do princípio da consunção – Penas e regimes fixados com critério – Perdimento do veículo confirmado – Recurso defensivo desprovido.